Tribunal: TJDFT
Processo: 0701895-91.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O STJ e esta 2a Turma Criminal defendem a aplicação da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d), independentemente de ser classificada como qualificada. Precedentes.
2. Por outro lado, o Plenário do STF decidiu, recentemente, que a confissão qualificada não atrai a atenuante do CP, art. 65, III. Apesar de o julgado reforçar entendimento das Turmas do STF, trata-se de caso específico, em segredo de justiça, sem efeito erga omnes ou repercussão geral, não se enquadrando nos precedentes qualificados previstos no CPC, art. 927.
3. Desconsiderar a confissão qualificada pode incentivar o silêncio absoluto do réu, o que pode ser menos proveitoso do que o relato qualificado; pode contrariar a mens legis do sistema penal de valorizar a colaboração, ainda que parcial, na busca da verdade real.
4. Diante disso e enquanto a questão não estiver pacificada, adoto o entendimento do STJ e deste Tribunal, no sentido de que é viável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea qualificada.
5. A confissão qualificada, ainda que possua menor carga probatória em comparação à confissão espontânea integral, constitui circunstância atenuadora que deve ser devidamente ponderada na segunda fase da dosimetria.
6. Assim, uma vez reconhecida na sentença, impõe-se sua valoração no cálculo da reprimenda, de modo a produzir reflexos concretos na fixação da pena, em observância aos princípios da individualização e da proporcionalidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.